Tribunal: TJES
Processo: 5009815-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009815-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALDO CESCHIN VIEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
SISTEMA
DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ESTADUAIS.

TEMA 1.177 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 40, § 3º, DA LCE Nº 282/2004
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O
precedente firmado pela
E. STF no julgamento do Tema 1.177
é no sentido de que a competência privativa da União para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares estaduais (previsão do art. 22, XXI, da CF/1988) não exclui a competência legislativa dos Estados quanto à fixação das alíquotas para contribuição previdenciária incidentes sobre
o
s proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas,
tendo a Lei 13.954/2019, nesse ponto, incorrido em inconstitucionalidade.

2. N
o Estado do Espírito Santo deixou-se de aplicar aos militares estaduais a legislação própria do regime de previdência social dos servidores públicos civis,
tendo sido
criadas disposições específicas, por meio da Lei Complementar Estadual 943/2020, aplicáveis ao Sistema de Proteção Social dos Militares.

3.
I
nstituiu-se,
portanto,
a incidência de contribuição previdenciária idêntica àquela aplicável às Forças Armadas sobre a totalidade da remuneração auferida pelos militares ativos e inativos e também sobre os valores recebidos por pensionistas,
de modo que não mais se aplica a regra do art. 40, §3º, da LCE nº 282/2004.

4. N
ão há
ofensa
aos princípios do
tempus regit actum
, à máxima da razoabilidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, já que o entendimento solidificado C. STJ é de que não há direito adquirido quando se tratar de regime jurídico de servidores públicos.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
500
9815-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -IPAJM

AGRAVAD
OS
:
ALDO CESCHIN VIEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra r. decisão
de Id 266292531 integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (Id 28595634)
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara de
Ca
stelo/
ES
nos autos da
ação ordinária nº
500
0669-27.2023.8.08.0013
ajuizada
por

ALDO CESCHIN VIEIRA
, que
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido para determinar que seja afastada a incidência da norma federal na fixação da contribuição previdenciária do autor e que seja aplicada a alíquota anterior de 14%, como prevê a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 em seu art. 40, inciso II.

Em suas razões (Id 5833924), alega o agravante, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, pois o agravado, no ano de 2020, integrou um mandado de segurança coletivo (processo nº 0010459-92.2020.8.08.0024) que tinha por objeto o mesmo pedido formulado na ação de origem.

No mérito, defende a inexistência de direito ao afastamento da alíquota cobrada, uma vez que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a cobrança de contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS somente foi realizada após a edição a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, ou seja, não houve violação do pacto federativo.

Argumenta que é inaplicável a tese de repercussão geral invocada pela parte autora, pois foi respeitada a competência estadual para a fixação da alíquota de contribuição aplicável aos seus militares, uma vez que somente após a edição da LCE nº 943/2020 é que a incidência de contribuição para FPS dos militares estaduais.

Salienta que, no citado julgamento, não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/69, mas tão somente interpretação conforme a Constituição, a fim de assegurar a autonomia dos entes estaduais para fixar as próprias alíquotas de contribuição, independentemente da previsão de norma federal, de modo que, de acordo com o E. STF, cabe ao ente estadual definir a alíquota da contribuição aplicável aos militares a ele vinculados, podendo, no âmbito de sua autonomia, inclusive determinar aplicação da sistemática federal, desde que haja previsão em norma estadual.

Por fim, destaca que o Eg. TJES, em sede do Incidente de Suspensão Liminar nº 0017294-71.2020.8.08.0000, interposto pelo IPAJM e pelo Estado do Espírito Santo, que versa acerca do mesmo objeto da presente demanda, determinou a suspensão de todas as liminares até então concedidas, ante a inexistência da probabilidade de direito e o risco a economia popular.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo recursal.

No Id 5894417, foi proferida decisão que deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo recursal e determinou a intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões de Id 6056039
em que pede o improvimento do recurso.

De início, convém pontuar que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Desse modo, deixo de examinar a preliminar de coisa julgada, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que, apesar de instado, o julgador
a quo
não se manifestou expressamente acerca desse ponto, nem mesmo nos embargos de declaração.

Pois bem.

No tocante ao mérito recursal, saliento, desde logo, que deve ser mantido o entendimento já externado quando da análise da concessão do efeito suspensivo recursal.

Analisando a decisão agravada, observo que o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, sob o fundamento de que, ao considerar que o E. STF, no julgamento do Tema 1.177, declarou inconstitucional a Lei Federal nº 13.594/2019, deve ser aplicado o regramento da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 (regimento de previdência dos servidores civis estaduais).

Ocorre que
restou equivocada a interpretação dada pelo ju
iz
primevo, uma vez que o precedente firmado pela Suprema Corte é no sentido de que a competência privativa da União para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares estaduais (previsão do art. 22, XXI, da CF/1988) não exclui a competência legislativa dos Estados quanto à fixação das alíquotas para contribuição previdenciária incidentes sobre
o
s proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas,
tendo a
Lei

Complementar Estadual
nº
943/2020
instituído o
Sistema de Proteção Social dos Militares
no âmbito do Estado do Espírito Santo.

Assim sendo, a partir da edição da referida Lei Complementar no Estado do Espírito Santo deixou-se de aplicar aos militares estaduais a legislação própria do regime de previdência social dos servidores públicos civis, de modo que, a partir da Reforma da Previdência, foram criadas disposições específicas, por meio da Lei Complementar Estadual 943/2020, aplicáveis ao Sistema de Proteção Social dos Militares.

Dessa forma, passou a incidir contribuição previdenciária idêntica àquela aplicável às Forças Armadas sobre a totalidade da remuneração auferida pelos militares ativos e inativos e também sobre os valores recebidos por pensionistas.

Portanto, tal contribuição destina-se ao custeio das pensões e dos proveitos de aposentadoria dos militares estaduais, de modo que não mais se aplica a regra do art. 40, §3º, da LCE nº 282/2004.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAIS-MILITARES - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – LEI FEDERAL Nº. 13.954/2019 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 943/2020 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO. 1. Com a Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, reformulou-se o modelo contributivo anterior para estabelecer que a eles (militares) não se aplica o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas, sim, as disposições do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. 2. Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares. 3. É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária.
(AI 5002006-95.2020.8.08.0000, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, julgado em 02/09/2021)

Outrossim
, observo que o juízo
a quo
não faz menção à qualquer legislação estadual que disciplina a matéria objeto da presente demanda.

Por fim, destaco que não há,
in casu
, ofensa aos princípios do
tempus regit actum
, à máxima da razoabilidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, já que o entendimento solidificado C. STJ é de que não há direito adquirido quando se tratar de regime jurídico de servidores públicos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e
revogar a tutela de urgência concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)